Tribunal: TJDFT
Processo: 0003314-69.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. FIANÇA. OUTORGA UXÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PARCELAS VINCENDAS. TÍTULO EXECUTIVO. ART. 323 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em ausência de provas da outorga uxória dada a fiador, uma vez que o termo de fiança, embora não conste nos autos, foi expressamente mencionado pela escritura pública, o qual descreve que a fiança foi prestada por ambos os cônjuges, sendo, portanto, considerados fiadores da empresa devedora.
2. Nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 2.1. As obrigações oriundas de escritura pública de compra e venda de imóvel em prestações mensais sucessivas se qualificam como periódicas, de modo que a condenação imposta ao devedor engloba as parcelas vencidas e as que se venceram no curso da ação, ainda que o autor seja omisso quanto a esse pedido na petição inicial. 2.2. No caso em análise, é devida a condenação exposta na sentença integrativa de embargos de declaração, no sentido de condenar os Réus ao pagamento das prestações vencidas no período pleiteado na inicial e também aquelas que se venceram no curso da demanda e que não foram devidamente quitadas, em plena aplicação do art. 323, do Código de Processo Civil. Sentença mantida na íntegra.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.